Tribunal: TJDFT
Processo: 0738919-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL VERSUS VARA CRIMINAL COMUM. PENA SUPERIOR A DOIS ANOS. COMPETÊNCIA DA VARA COMUM.
1. No caso de concurso de crimes, a pena considerada para fins de fixação da competência do Juizado Especial Criminal será o resultado da soma, no caso de concurso material, ou da exasperação máxima, na hipótese de concurso formal ou crime continuado, das penas máximas cominadas aos delitos.
2. Se ao autor é imputada a prática de quatro crimes de lesão corporal culposa, em concurso formal, e um delito de desabamento culposo, e a soma das penas com o acréscimo pelo concurso material ultrapassa o limite de 2 anos, a competência é da Vara Comum.
3. Conflito Negativo de Competência conhecido e provido, declarando competente o Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal de Ceilândia, o suscitado.